Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711579-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAXWELL COSTA SANTIAGO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 10a Sessão Ordinária Virtual - 2CCV (período de 3 até 10/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora